Tribunal: TJDFT
Processo: 0779673-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela ré, EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, a pagarem aos autores os valores de R$1.650,00 e R$6.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da recorrente; (ii) responsabilidade solidária das rés; (iii) falha e/ou inadimplemento contratual da recorrente; (iv) dever de indenizar; (v) direito dos autores à indenização; e (vi) adequação do valor do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA, operadora que fornece serviços de hospedagem para clientes da 123 Milhas, objetivando a ampliação de seus serviços, razão pela qual exsurge a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. Os autores adquiriram pacote turístico no endereço eletrônico da agência de turismo 123 Milhas (passagens aéreas e hospedagem), para o período de 07/12/23 a 18/12/23, pelo valor total de R$3.715,66 (ID 71573961 - Pág. 1). No entanto, ao chegarem no hotel os autores foram surpreendidos com a informação de que a reserva foi cancelada, e foram compelidos ao pagamento de outra reserva no mesmo estabelecimento hoteleiro, suportando os custos de R$1.650,00 (ID 71573965 - Pág. 1).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. O conjunto probatório comprovou que em 24/02/23 os autores adquiriram diárias de hospedagem no estabelecimento hoteleiro Marbello Ariaú Hotel, localizado em Fortaleza/CE e, embora confirmada a regularidade da reserva, o contrato não foi cumprido e novo pagamento foi exigido.
8. Constata-se que o cancelamento do contrato ocorreu sem prévia comunicação e não foram adotadas medidas necessárias ao cumprimento contrato, de forma que o fato deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da recorrente pelo risco do negócio ou atividade (CDC, art. 6o, VI).
9. No tocante aos danos materiais, os autores pagaram duas vezes pelo mesmo serviço de hospedagem, devendo ser mantida a sentença que condenou a ré/recorrente à reparação dos danos materiais suportados pelos autores.
10. Em relação aos danos morais, os fatos reportados superam o âmbito do inadimplemento contratual e o direito indenizatório pleiteado pelos autores é legítimo, porquanto inegável os desdobramentos negativos decorrentes do cancelamento de reserva de hospedagem. No entanto, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). No mesmo sentido: Acórdão 1929171, 0701350-13.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$1.500,00 (um mil quinhentos reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrentes totalmente vencidos.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929171, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j.30/09/2024.